Tribunal: TJES
Processo: 5017102-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017102-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VD PNEUS LTDA

AGRAVADO: JFT TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. MEDIDA COERCITIVA PARA VIABILIZAR PENHORA. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de restrição de circulação, via sistema Renajud, sobre veículo de propriedade da executada. A agravante sustenta que a medida é necessária para viabilizar a penhora, diante da não localização do bem pelo Oficial de Justiça, da frustração das tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud e do encerramento de fato das atividades da empresa executada. Requer a reforma da decisão para determinar a inserção de restrição total de circulação sobre o veículo VOLVO/FH 440 6X2T, placa MSX6H73.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a restrição de circulação de veículo via Renajud como medida coercitiva para viabilizar a localização e a penhora do bem, quando frustradas as tentativas ordinárias de satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução processa-se no interesse do credor, incumbindo ao Estado-juiz adotar medidas aptas à efetiva satisfação do crédito, nos termos do art. 797 do CPC.

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar medidas indutivas, coercitivas e mandamentais necessárias ao cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A frustração das diligências realizadas por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud, bem como a não localização do veículo pelo Oficial de Justiça, evidenciam a necessidade de adoção de medida executiva mais eficaz.

A restrição de circulação via Renajud constitui instrumento legítimo para viabilizar a localização e apreensão do bem, contribuir para a efetividade da penhora e evitar a sua alienação a terceiros, inclusive de boa-fé.

O Superior Tribunal de Justiça admite a restrição de circulação de veículo pelo sistema Renajud como meio idôneo para assegurar a efetividade da execução (AgInt no REsp n. 1.820.182/PR).

A inexistência de risco de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de sua revogação a qualquer tempo caso demonstrada a essencialidade do bem, reforça a adequação e proporcionalidade da providência.

O encerramento de fato das atividades da executada, reconhecido nos autos originários, justifica a adoção de medidas executivas mais enérgicas para evitar a completa frustração da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O magistrado pode determinar a restrição de circulação de veículo via Renajud como medida coercitiva destinada a viabilizar a localização e a penhora do bem, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

A frustração das diligências executivas ordinárias autoriza a adoção de medidas atípicas para assegurar a efetividade da execução, em observância ao art. 797 do CPC.

A restrição de circulação de veículo não configura medida irreversível, podendo ser revogada a qualquer tempo caso demonstrada sua desnecessidade ou a essencialidade do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.820.182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2019, DJe 18.10.2019; TJ-ES, AI n. 50148601920238080000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, publ. 24.06.2024; TJ-ES, AI n. 5012483-75.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publ. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017102-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VD PNEUS LTDA.

AGRAVADO: JFT TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
VD PNEUS LTDA.
em
razão
da
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JFT TRANSPORTES LTDA.,
que indeferiu o pedido de restrição de circulação, via sistema Renajud, do veículo de propriedade da executada.

Em suas razões (id. 16394267)
sustenta, em síntese, que a medida é necessária e legítima para viabilizar a efetivação da penhora, visto que o veículo não foi localizado pelo Oficial de Justiça e que a empresa executada encerrou suas atividades de fato.

Nesse contexto, a restrição de circulação encontra amparo na jurisprudência e nos artigos 139, IV, e 797 do CPC.

Requer, assim, a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a imediata inserção da restrição de circulação (restrição total) sobre o veículo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia reside na possibilidade de inserção de restrição de circulação via RENAJUD sobre veículo da executada, quando frustradas as tentativas de localização e penhora.

Acerca do tema, mister destacar que
a execução processa-se no interesse do credor (art. 797, CPC) e, nos autos de origem (que tramitam desde 2018), as tentativas de satisfação do crédito por outros meios (Sisbajud e Infojud) restaram infrutíferas.

Embora localizado um veículo de propriedade da executada (VOLVO/FH 440 6X2T, placa MSX6H73) em consulta ao Renajud, a diligência para penhora e avaliação do bem determinada pelo juízo restou frustrada, não sendo o veículo encontrado no endereço indicado.

Neste cenário de dificuldade de localização do bem, a restrição de circulação via Renajud se apresenta como um instrumento coercitivo legítimo para viabilizar a própria penhora. A medida visa, justamente, a viabilizar a efetividade da execução, contribuir para a localização do veículo e, em última análise, evitar que seja adquirido por terceiro, sobretudo de boa-fé.

O Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, conferiu ao magistrado o poder-dever de determinar medidas indutivas, coercitivas e mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Com efeito, “
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo
” (AgInt no REsp n. 1.820.182/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019).

Ademais, a alegação da agravante de que a executada encerrou suas atividades de fato, inclusive reconhecida em decisão anterior (id. 35728755), reforça a necessidade de medidas mais enérgicas para evitar a total frustração da execução.

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO - RENAJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.
2. Agravo Interno não provido”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.820.182/PR, rel . Min. Herman Benjamin, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). 2. Em que pese os argumentos lançados pela agravante, no tocante a imprescindibilidade dos veículos para o exercício da sua atividade empresarial, não há reparos a serem feitos na decisão combatida, ainda mais levando em consideração a ausência de irreversibilidade do provimento judicial, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau pode determinar, a qualquer momento, a retirada da restrição dos veículos, caso reste demonstrado nos autos originários a essencialidade para o desempenho das atividades, bem como consignar a desnecessidade da medida . 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50148601920238080000, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDOS DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS) E DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD INDEFERIDOS – TEMA REPETITIVO N. 1.137 – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – CONSULTA AO CCS – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – PRECEDENTES DO C. STJ E DO ÓRGÃO JULGADOR – RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – MEDIDAS DEFERIDAS – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO .
(...). 3) O entendimento hodierno do colendo Superior Tribunal de Justiça, do qual não se afasta o deste egrégio Tribunal, é de que inexiste impedimento à consulta ao CCS por se tratar de mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.
4) Da mesma forma, inexiste óbice à averbação de restrição de circulação e transferência de veículos registrados como pertencentes à agravada, por se tratar de medida coercitiva adequada e revestida de razoabilidade, que tem por escopo o de viabilizar a efetividade da execução, contribuir para a localização de veículos e, em última análise, evitar que seja adquirido por terceiro, sobretudo munido de boa-fé. 5) Não há risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, dada a possibilidade de ser determinada pelo juiz, a qualquer momento, a retirada da restrição à circulação dos veículos, em sendo descortinada a sua essencialidade para o desempenho de suas atividades ou mesmo a eventual desnecessidade da medida.
6) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012483-75.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 03/06/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela recursal, determinando a manutenção da restrição de circulação sobre o veículo VOLVO/FH 440 6X2T, 2010, placa MSX6H73, de propriedade da executada JFT TRANSPORTES EIRELI.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)